Tribunal: TJDFT
Processo: 0703317-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado por abuso de confiança (art. 155, § 4o, II, do CP), consistente na subtração de veículo automotor após ter sido acolhido pela vítima em sua residência. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, do CPP. A impetração sustenta a ausência dos requisitos da custódia cautelar, a desproporcionalidade da medida e a suficiência de cautelares diversas, requerendo a revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente quanto à demonstração concreta do periculum libertatis e à inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva mostra-se juridicamente admissível, porque o delito imputado tem pena máxima superior a quatro anos, nos termos do art. 313, I, do CPP.

4. A materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, ocorrência policial e demais elementos colhidos no inquérito, afastando alegação de ilegalidade manifesta.

5. Se a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva, ela deve ser mantida.

6. Como o paciente é reincidente em crimes dolosos, possui condenações definitivas por furto e por roubo majorado e se encontrava em cumprimento de pena em regime de liberdade condicional, tais circunstâncias evidenciam probabilidade real de nova prática criminosa.

7. A custódia cautelar não se apoia em presunções genéricas, mas em elementos individualizados que demonstram periculosidade concreta e reiterado descumprimento das sanções anteriormente impostas.

8. A gravidade concreta do fato, praticado mediante abuso da hospitalidade da vítima, bem como a circulação do veículo por diversas regiões e o empréstimo a terceiros antes da localização policial, reforçam o desvalor da conduta e o risco à ordem pública.

9. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes diante do histórico criminal e da ineficácia de sanções anteriores para conter a prática delitiva.

10. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam a medida extrema.

11. O habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado do conjunto fático-probatório nem à antecipação de teses defensivas próprias da ação penal.

IV. DISPOSITIVO

Ordem conhecida e denegada.